Tribunal: TJSP
Processo: 2046447-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Guaratinguetá. Decisão que determinou à Municipalidade a emenda da petição inicial, para comprovação da adoção das medidas prévias à propositura de execução fiscal de baixo valor, previstas na tese firmada pelo C. STF no Tema de Repercussão Geral no1.184. Irresignação por meio de Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Valor da execução em trâmite

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Guaratinguetá. Decisão que determinou à Municipalidade a emenda da petição inicial, para comprovação da adoção das medidas prévias à propositura de execução fiscal de baixo valor, previstas na tese firmada pelo C. STF no Tema de Repercussão Geral no1.184. Irresignação por meio de Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Valor da execução em trâmite na origem, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial no1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o valor de alçada em R$328,27 para o ano de 2000 (308,50 UFIRs), com atualização monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001. Execução proposta no valor de R$814,74, portanto, abaixo do valor de alçada. Extensão de tal entendimento aos Agravos de Instrumento interpostos contra decisões proferidas em execução fiscal. Recurso não conhecido.